Tribunal: TJSP
Processo: 1009984-45.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Ação revisional de empréstimo consignado mediante desconto em benefício previdenciário do INSS - Alegação de onerosidade excessiva no percentual do custo efetivo total (CET) - Inadmissibilidade - Distinção entre juros remuneratórios e CET - Taxa de juros mensal incidente no contrato que não ultrapassa o percentual máximo permitido à época da sua celebração - Inteligência da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Ação revisional de empréstimo consignado mediante desconto em benefício previdenciário do INSS - Alegação de onerosidade excessiva no percentual do custo efetivo total (CET) - Inadmissibilidade - Distinção entre juros remuneratórios e CET - Taxa de juros mensal incidente no contrato que não ultrapassa o percentual máximo permitido à época da sua celebração - Inteligência da Instrução Normativa INSS no 28/2008, alterada pela Instrução Normativa INSS no 1016/2015 - Abusividade não verificada - Recurso desprovido, com majoração da verba honoraria.